Tribunal: TJPA
Processo: 0801283-92.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801283-92.2023.8.14.0021

APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. O autor, aposentado, alegou descontos indevidos de R$ 59,95 em sua conta corrente, identificados como “PSERV”, sem que houvesse contratação ou autorização. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 2.500,00. A instituição apelante alegou ilegitimidade passiva, exercício regular de direito, ausência de dano moral e, subsidiariamente, pediu redução dos valores da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar a existência de responsabilidade civil pelos descontos efetuados sem comprovação de contratação; (iii) definir a adequação da condenação por danos morais e da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento ao permitir, por meio de sua estrutura, a realização de descontos em conta corrente, atraindo, assim, a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que bancos respondem solidariamente por descontos indevidos efetuados por terceiros, sendo irrelevante a alegação de que atuaram apenas como meios de pagamento.

A relação é de consumo, e o banco, na condição de fornecedor, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC; Súmulas 297 e 479 do STJ).

O banco apelante não apresentou prova da contratação do serviço que gerou os descontos, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC, diante da inversão do ônus da prova.

A realização de descontos indevidos em conta bancária de aposentado, sem autorização, caracteriza falha grave que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo cabível a indenização por danos morais (REsp 1238935/RN; AgInt no AREsp 1876583/RS).

A restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 é devida, conforme entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, diante da violação à boa-fé objetiva.

A majoração dos honorários sucumbenciais para 17% encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, ante o não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco que permite descontos indevidos em conta de consumidor responde solidariamente pelos danos decorrentes, ainda que não tenha sido o contratante direto do serviço.

A ausência de comprovação da contratação de serviço descontado em conta corrente caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

A repetição em dobro de valores cobrados indevidamente é devida quando demonstrada a cobrança sem respaldo contratual, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10.06.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, DJe 30.03.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1001719-11.2025.8.26.0297, Rel. Des. João Casali, j. 28.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: 0801283-92.2023.8.14.0021

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ - PA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

Na origem, SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, aposentado, narrou que, ao verificar seus extratos bancários, constatou diversos descontos no valor de 59,95 (cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) referente a "PSERV", os quais seriam indevidos, pois nunca contratou nem autorizou tal serviço. Requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou contestação alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como meio de pagamento. No mérito, argui que houve contratação válida de seguro, sendo os descontos lícitos. Requer a improcedência da ação.

A
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
ofereceu contestação preliminarmente comunicando o cancelamento do seguro. Argui carência de ação por ausência de tentativa extrajudicial. No mérito, sustenta a validade da contratação, afirmando ter apresentado documentos que comprovam a adesão do autor ao seguro de vida. Requer a improcedência dos pedidos.

O autor apresentou tréplicas impugnando as alegações das requeridas e reiterando os termos da inicial.

O
juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

"(...) JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS em face do BANCO BRADESCO S.A. e PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o autor e as requeridas no tocante aos descontos de PSERV; b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação do EREsp 664.888/RS do STJ, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto indevido e juros de mora conforme a taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir da citação; c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (...) d) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação."

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. apelou alegando, em síntese: 1) Ilegitimidade passiva, pois seria apenas o meio de pagamento; 2) Exercício regular de direito, sustentando que os débitos decorreram de autorização prévia; 3) Inexistência de danos morais, configurando mero aborrecimento; 4) Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a restituição na forma simples.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

A controvérsia recursal reside na alegação da instituição financeira de que os descontos realizados na conta do apelado decorreram de contratação válida, inexistindo irregularidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Ab initio, o apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que atuou como mero "meio de pagamento" (agente arrecadador), limitando-se a operacionalizar o desconto em favor de terceiros, sem ter participado da contratação do serviço denominado "PSERV".

Contudo, tal tese não prospera.

A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica, vigora o princípio da Responsabilidade Solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços. Ao disponibilizar sua estrutura bancária e permitir que descontos sejam realizados diretamente na conta corrente de seus clientes, a instituição financeira insere-se na cadeia de consumo, auferindo lucro ou vantagens com a movimentação, o que gera o dever de fiscalizar a legitimidade de tais cobranças.

Nesse sentido, o Artigo 7º, parágrafo único, do CDC preceitua que: "Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Complementarmente, o Artigo 25, § 1º, reforça que: "Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

A doutrina pátria, na voz de Cláudia Lima Marques, ensina que o sistema de proteção ao consumidor optou por uma rede de responsabilidade, visando facilitar a defesa do hipossuficiente:

"A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de organização do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços complexos (...) O consumidor é o elo final e a lei presume a solidariedade de todos aqueles que participaram da introdução do serviço ou produto no mercado, ou que dele se beneficiaram." (In: Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 9ª ed. RT).

Portanto, o banco apelante detém o controle sobre os lançamentos efetuados na conta de seus correntistas e possui o dever de segurança (Art. 14, CDC), devendo responder por eventuais falhas decorrentes de descontos não autorizados.

A jurisprudência é pacífica em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – ação (nominada de) DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA – Instituição financeira que permite descontos indevidos em conta corrente por serviço não contratado – Falha no dever de segurança – Caracterização – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo – Preliminar afastada – Sentença reformada. DANO MORAL – Descontos indevidos em conta na qual a autora, pessoa idosa, recebe benefício previdenciário de baixo valor – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento – Dever de indenizar configurado – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . JUROS DE MORA – Responsabilidade extracontratual – Incidência a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido) – Aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - STJ – Sentença reformada no ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por equidade mantida, por ser baixo o valor da condenação como base de cálculo percentual. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10017191120258260297 Jales, Relator.: João Casali, Data de Julgamento: 28/11/2025, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2025)

Desta forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante, reconhecendo sua responsabilidade solidária pelos fatos narrados.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, a
Súmula 297, STJ
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

A teor do art. 373, I, do CPC, a parte autora demonstrou os descontos em sua conta. Por outro lado, o banco apelante afirma que houve celebração de negócio jurídico. Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é válido, verifico que o recorrente NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato de prestação de serviço aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação, o que não fez. Por estas razões, evidenciou-se a má prestação de serviços.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Neste sentido, a
Súmula 479 do STJ
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No mesmo sentido, o CDC estabelece em seu art. 14:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, a instituição financeira assume os riscos do negócio. Fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil, consoante entendimento do C. STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. (...) 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. (...) (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)"

DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, são evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar. Neste sentido, colaciono precedentes do STJ:

"DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. (...) 1. Como a formalização do suposto contrato (...) não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos (...) dá ensejo à condenação por dano moral. (REsp: 1238935 RN, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI)."

Quanto ao valor, levando em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a condenação em
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
se afigura adequada, não comportando redução. Não destoa a jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. (...) o valor foi arbitrado em 3.000,00 (três mil reais). (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/03/2022)."

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores, o C. STJ fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas, modulando os efeitos (EAREsp 600.663/RS).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. (...) 28. (...) A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. (...) 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado (...) se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (30/03/2021). (STJ - EAREsp 600663 / RS, DJe em 30/03/2021)."

Considerando que os descontos em questão no presente feito se referem a períodos posteriores a 30/03/2021, a repetição em dobro determinada na sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
MANTENDO A SENTENÇA COMBATIDA
, que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e à repetição do indébito em dobro.

Diante do não provimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para
17% (dezessete por cento)
do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026